Tribunal: STF
Processo: RE 1303525
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JAGUARIPE. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO APELANTE. ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTS. 85 E 86 DO CPC. 
    1 - Trata-se de apelação interposta pelo Município de Jaguaripe contra a sentença da lavra do Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Nazaré, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em juízo por Magaly Santos Souza, para condenar o ente público ao pagamento de parcelas remuneratórias inadimplidas, a saber, férias e 13º salário proporcional referentes ao ano de 2012. 
    2 - Inexiste controvérsia nos autos a respeito da nomeação da apelada para o exercício de cargo comissionado, no âmbito do Município apelante, no período compreendido entre 20/04/2012 a 30/11/2012, sendo oportuno ressaltar que o Juízo a quo não reconheceu a existência de outra espécie de vínculo em período anterior ou posterior.
    3 - Conforme a Constituição Federal, os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, constituindo exceção à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88). Outrossim, seus ocupantes não estão sujeitos às regras celetistas, mas sim ao regime jurídico administrativo, estabelecido na legislação local, observados os direitos mínimos previstos na Carta Magna, como férias acrescidas de 1/3 e gratificação natalina (13º salário).
    4 - O Município apelante não se desincumbiu do ônus de provar o correto adimplemento de tais parcelas devidas à apelada, imposto pelo art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.
    5 - Por outro lado, assiste razão ao apelante ao insurgir-se contra o capítulo da sentença referente à distribuição dos ônus da sucumbência, pois, havendo sucumbência recíproca, cabia ao magistrado de piso condenar a apelada ao pagamento dos honorários devidos ao patrono do Município, bem como às despesas processuais, de maneira proporcional, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC.
    6 - A apelada sucumbiu na maior parte de sua pretensão, razão pela qual deverá arcar com 80% das despesas processuais e com os honorários advocatícios devidos à parte contrária, arbitrados por equidade em R$ 1.000,00. Todavia, a condenação permanecerá suspensa, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que o servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. O entendimento fixado no referido paradigma de repercussão geral estende-se também ao décimo terceiro salário. Nesse sentido, o RE 1.267.151, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator